Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-60.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809071-60.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO

FISCAL DA LEI: EMERSON SANTIAGO DE MORAES, MARCELO SILVEIRA CAVALCANTE, ELIMO SANTIAGO DE MORAES, JOSE RIBAMAR PEREIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA.
Constata-se no conceito de organizações criminosas, com previsão legal na Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º que o caso concreto se amolda as características identificadas nos autos, segundo o apurado na fase indiciária, como por exemplo: a pluralidade de agentes (04 réus); a obtenção de vantagem econômica, o cometimento de infrações penais cuja pena ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos. CONEXÃO COM CONFLITO ANTERIOMENTE JULGADO REFERENTE A MESMA OPERAÇÃO POLICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade dos votos, em declarar a competência em favor do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, ora suscitante, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, (ID 10051368)
, que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Extrai-se que o presente conflito surgiu nos autos do Inquérito por flagrante Policial, tombado sob o n.º 00197/2022.100028-1 e proc. n.º 0801144-16.2022.8.14.0009. - Inquérito e processo correlacionados/referências: Inquérito por portaria n.º 00197/2021.100028-9 e Proc. n.º 0801650-26.2021.8.14.0009, em ID 10051363, instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES, ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES e ESTELIONATO, previstos no art. 288, parágrafo único, do CP; art. 180, §1º do CP; arts. 297 e 298 do CP; art. 311 do CP e art. 171 do CPB, supostamente praticados por EMERSON SANTIGO DE MORAES, MARCELO SILVEIRA CAVALCANTE, ELIMO SANTIAGO DE MORAES e JOSE RIBAMAR PEREIRA NASCIMENTO.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que deferiu o requerimento de quebra de dados telemáticos e informações de dados do aparelho celular apreendido em poder de Eliaquim Pinheiro Casseb Júnior, em ID 10051364 - Pág. 49/51.

Após, os autos foram remetidos ao Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém, que, em ID 10051368, considerando o parecer do MP de ID nº 67045937, bem como que este juízo já tinha suscitado conflito de competência nos autos conexos ao presente feito (Processo nº 0801650-26.2021.814.0009), determinou os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista a conexão existente entre ambos os feitos.

Nos autos nº 0801650-26.2021.814.0009 (decisão de ID nº 67040873), ancorado na manifestação do Ministério Público-GAECO, o Juízo Suscitante (Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém – ), transcreve sua decisão, que, em suma, entende que compete ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança processar e julgar o feito, pois não há qualquer elemento probatório concreto e novo, bem como por não haver elementos mínimos da existência de uma organização criminosa na espécie, mas sim, indicativos, em um juízo perfunctório, da existência de uma associação criminosa, que difere-se daquela, e que, portanto, não possui competência para o processamento e julgamento do feito, devendo ser declarado como competente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Distribuídos inicialmente os autos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, foi determinado o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, apresentou parecer (ID 10299349) da lavra do Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que manifestou pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA do presente Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA para processar e julgar o presente feito.

Conclusos os autos, e, considerando a conexão deste processo com o de nº 0808950- 32.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação policial “Operação Coalhado”, distribuídos a minha relatoria, em 24.06.2022, e julgado na 60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada em 14/09/2022. E, considerando ainda, que o Promotor de Justiça – GAECO, Thiago Ribeiro Sanandres, esclareceu que há conexão entre os autos nº 0810429- 21.2022.8.14.0401 e os autos principais nº 0801650-26.2021.8.14.0009 (ID 10051367 – Pág. 77), ambos da mesma operação policial, e solicitou o processamento do Conflito Negativo de Competência em conjunto com o principal, a Desa. Vânia Lúcia Silveira determinou o encaminhamento dos presentes autos à esta relatora preventa, conforme teor do disposto no art. 116 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça.

É o Relatório.

VOTO

Primeiramente, anote-se que foram remetidos os presentes autos a esta Egrégia Corte contendo duas autoridades judiciárias se considerando incompetentes para o seu processamento e julgamento (MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém – suscitante, e o MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Bragança – suscitado).

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

Consoante relatado, os autos me vieram distribuídos por conta de prevenção, considerando a conexão do presente processo com o de nº 0808950-32.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação policial denominada “Operação Coalhado”, distribuídos a minha relatoria em 24/06/2022 e julgado na 60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada em 14/09/2022, quando, à
unanimidade de votos, a Colenda Seção de Direito Penal dirimiu o conflito como sendo da competência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém,
cujo acórdão foi proferido com a seguinte Ementa (id 11152601):

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA. Constata-se no conceito de organizações criminosas, com previsão legal na Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º que o caso concreto se amolda as características identificadas nos autos, segundo o apurado na fase indiciária, como por exemplo: a pluralidade de agentes (11 réus); a obtenção de vantagem econômica, o cometimento de infrações penais cuja pena ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, ora suscitante, nos termos do voto da relatora. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato Relatora”

Assim, compulsando os autos, outro direcionamento não tem como ser tomado, senão o de entender que o juízo competente para atuar no presente feito é o da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, conforme posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão recente transcrita proferida em processo conexo.

In casu, pelo que se verifica, não há nenhuma dúvida de que estão presentes os elementos caracterizadores da organização criminosa, quais sejam, associação de quatro ou mais pessoas; estrutura organizacional, mediante a divisão interna de tarefas; objetivo de obter vantagem de qualquer natureza e a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos moldes da legislação especial aplicável (Lei nº 10.850/2013), já que os acusados associaram-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas , tratando-se de estelionato, receptação, falsificação de documento público e falsa identidade, praticados por organização criminosa, sendo seus integrantes responsáveis por receptar diversos veículos furtados/roubados de diversas cidades para posterior re venda, com cada indivíduo desempenhando um papel, uma função específica, mediante divisão de tarefas, estando, portando, os fatos narrados enquadrados no conceito de organização criminosa, restando inequívoco que o juízo competente no presente feito é a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

De acordo com a representação formulada pela autoridade policial atuante no município de Tracuateua/PA, a investigação que deu origem à representação pela prisão preventiva dos investigados iniciou-se a partir da prisão de Eliaquim Pinheiro Casseb Júnior, apontado como um dos líderes de um esquema de receptação e adulteração de veículos automotores, sendo destacado que Eliaquim possuía uma oficina de motocicletas onde promovia o desmanche e adulteração de veículos adquiridos junto aos demais suspeitos das práticas delituosas discriminadas no relatório de investigação.

Extrai-se que nesse contexto, a autoridade policial apontou EMERSON SANTIAGO DE MORAES, vulgo “PERO, como integrante do grupo criminoso, possui como função principal a comercialização de motocicletas provenientes de crimes, ao passo que ELIMO SANTIAGO DE MORAES, vulgo “CAPATAZ”, é o suspeito citado com expertise na retirada de aparelhos GPS instalados nos veículos automotores. Por sua vez, MARCELO SILVEIRA CAVALCANTE, que responde pelo epíteto de “Cutelinho”, igualmente é apontado como responsável pela comercialização de motocicleta e carros provenientes de crimes. Já o investigado JOSE RIBAMAR PEREIRA NASCIMENTO, de alcunha “Biro”, é apontado como o suspeito incumbido de confeccionar as notas fiscais falsificadas correspondentes aos veículos automotores produtos de crime que eram comercializados pelo grupo criminoso.

Segundo o que dispõe o art. 1º, §1º da nova Lei nº 12.850/2013:

“Art. 1º - (...)

§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Constata-se que o conceito de organizações criminosas acima descrito se amolda as características identificadas no caso concreto, segundo o apurado na fase indiciária, como por exemplo a pluralidade de agentes (04 réus); a obtenção de vantagem econômica, o cometimento de infrações penais cuja pena ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos.

Desta forma, pelas características do crime e dos pressupostos do crime organizado, não vejo como não configurar neste momento a competência da vara especializada para processar e julgar este caso.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA. DENÚNCIA. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN DE ALTAMIRA/PA, AUTORIDADES PÚBLICAS E EMPRESÁRIOS, AGINDO DE FORMA SISTÊMICA E ESTÁVEL, FRAUDANDO O PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE CNH. PRESENÇA DAS CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. 2. Ao se analisar detidamente os autos, é perfeitamente possível vislumbrar a presença de complexidade nos atos perpetrados pelos acusados, havendo uma estruturação hierarquizada dessa organização criminosa, a qual envolve 22 (vinte e dois) acusados, dentre eles, servidores públicos do Detran de Altamira/PA, autoridades públicas e empresários, agindo de forma sistêmica e estável, fraudando o procedimento de obtenção e renovação de CNH?s e outras supostas ilegalidades, visando o lucro, delineando-se, desse modo, uma hierarquia preexistente entre os membros da organização criminosa, assim como divisão de tarefas com a função específica e sofisticada de cada um deles dentro do bando, conforme se verifica da denúncia, exatamente nos moldes da norma especial pertinente, o que atrai a competência da Vara Especializada. 3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL para processar e julgar o feito. (2018.00631147-58, 185.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Combate ao Crime Organizado de Belém
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022